Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPTU. CONDOMÍNIO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DECISÃO DE NATUREZA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA POSSE. FATO GERADOR DO TRIBUTO. IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso assinala que, não obstante a aquisição do imóvel por meio de cessão de direitos, não é possível o exercício da posse em decorrência de decisão liminar proferida em Ação Civil Pública. Defende que aquela decisão obsta, inclusive, a regularização do imóvel, que está situado em área de preservação ambiental, de modo que está privada da posse. Portanto, diante da ausência da posse, defende ser indevida a incidência de IPTU. Assim, pugna pela reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do IPTU em relação ao imóvel indicado nos anos de 2023/2024 e até que sobrevenha decisão que revogue a liminar concedida na Ação Civil Pública, bem como a condenação da parte ré a restituir os valores adimplidos a título de IPTU quanto aos anos de 2019 a 2022.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. No ano de 2015 foi proferida decisão liminar na Ação Civil Pública no 2014.01.1.200681-9 nos seguintes termos: “Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para cominar aos ‘condomínios’ réus, diretamente ou por prepostos, a proibição de realizar publicidade, vendas, promessas de vendas, reservas, hipotecas ou quaisquer negócios jurídicos que manifestem intenção de alienar glebas nos parcelamentos referidos. Fica proibida também a realização, prosseguimento ou conclusão de quaisquer obras, de edificação, infraestrutura ou de outra natureza, na região, bem como atos de supressão de vegetação, terraplanagem, remoção de terra ou abertura de vias de acesso ou circulação e demarcação de quadras e lotes. Esta obrigação estender-se-á também aos particulares que estejam ocupando ou construindo na região”. Destaca-se que ainda remanesce aquela proibição de natureza liminar, o que engloba o lote indicado nos autos.
IV. Estabelecem os artigos 32 do CTN e 1o do Decreto Distrital no 28.445/2007 que: “Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”; e “Art. 1o. O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil”. Não obstante a alegação da parte autora no sentido de que estaria privada da sua posse, destaca-se que o Código Civil dispõe que “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade” (artigo 1.196). No caso, ainda que a decisão de natureza liminar tenha impedido o direito de dispor do bem face a vedação para venda, além de restringir o direito de uso, cuida-se de mera restrição de natureza administração, que não impede o exercício de todos os poderes inerentes à propriedade. Assim, a parte autora permanece como possuidora do imóvel, sendo que o artigo 111 do CTN dispõe que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. Portanto, demonstrada a existência de posse sobre o imóvel, constata-se que ocorreu o fato gerador do tributo, de modo que inviável acolher a pretensão da parte autora quando à não incidência do IPTU, eis que a obrigação tributária persiste até o eventual cancelamento da inscrição do imóvel. Sentença mantida.
V. No mesmo sentido: “1. A controvérsia recursal consiste em verificar se incide Imposto Predial e Territorial Urbana - IPTU em terreno situado em área de proteção permanente - APP. 2. O artigo 32 do Código Tributário Nacional dispõe que ‘O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.’ 3.O IPTU é devido em imóvel localizado em área de proteção permanente - APP, haja vista a existência de apenas restrição administrativa, mas não impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade. Precedentes STJ.” (Acórdão 1693683, 07400880420228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, , Relator(a) Designado(a):Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e “1. É cabível a cobrança de IPTU em relação a imóvel localizado em área de preservação permanente de condomínio irregular, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional e do artigo 1o do Decreto n. 28.445/2007. 2. Os ocupantes de terrenos localizados em condomínio irregular, que exercem alguns dos atributos inerentes à posse dos imóveis, devem ser considerados sujeitos passivos da obrigação tributária referente ao IPTU, até o momento de cancelamento da inscrição do imóvel localizado em área de preservação permanente.” (Acórdão 1241495, 07092670220188070018, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.